Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da lide, com extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os fatos alegados estão corroborados pelos orçamentos realizados que demonstram o prejuízo pelo serviço prestado de forma insatisfatória e que o magistrado deveria ter estendido a instrução com fim de permitir a produção de outras provas, tal como laudo técnico.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45852903). Custas e preparo recolhidos (ID 46116409 e 46115608). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
4. No presente caso, tenho que é necessária a avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado. O autor deixou de juntar laudo técnico não havendo como precisar quais serviços foram ou não efetivamente prestados pelo réu. Ademais, sequer foi juntado aos autos o orçamento ou contrato, demonstrando quais serviços o réu foi contratado para realizar. Não há, portanto, como o Juízo mensurar a porcentagem do trabalho realizado e os danos sofridos pela parte. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).
5. Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
6. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual é o defeito e a sua causa. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.